Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012222-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CATARINA COSTA DA SILVA MORAES - CPF: 568.022.001-63 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LUIS SERGIO DE ASSIS - CPF: 405.806.441-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONDENAÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O autor requereu expressamente a rescisão do contrato de locação do imóvel, justificando que o fundamento da rescisão seria justamente o atraso de quatro meses de aluguéis. Assim, resta evidente que a condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso é decorrência lógica da rescisão contratual.

II - A impugnação específica de todos os fatos alegados na exordial é um ônus do requerido, devendo rebater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não concorda, tornando-os controvertidos na demanda, inclusive sendo vedada a simples negação genérica dos fatos. Dessa forma, caberia ao requerido/apelado se defender sobre a inadimplência dos aluguéis que lhe foi imputada na exordial, o que não foi realizado, acarretando a presunção relativa de veracidade dos fatos.

III - Não restando comprovada a negativação indevida, não subsiste a caracterização do dano moral, uma vez que a simples cobrança indevida se trata de mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1012222-76.2020.8.11.0041 interposto por CATARINA COSTA DA SILVA MORAES em face de LUIS SERGIO DE ASSIS após prolação de sentença nos autos da “Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Locação com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 195353212 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora CATARINA COSTA DA SILVA MORAES para declarar rescindido o contrato entre as partes, condenando o requerido LUIS SERGIO DE ASSIS a restituir, a título de dano material, o valor de R$ 7.077,49, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, além de condenar o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor da condenação.

Em suma, o apelante sob ID. 195353217 requer a reforma parcial da sentença de piso para (i) condenar o apelado também ao pagamento dos 04 (quatro) alugueis em atraso, que totalizam R$ 5.200,00 a título de danos materiais; (ii) condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Locação com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada” proposta por CATARINA COSTA DA SILVA MORAES (autora/apelante) em desfavor de LUIS SERGIO DE ASSIS (réu/apelado).

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar rescindido o contrato entre as partes, condenando o requerido a restituir, a título de dano material, o valor de R$ 7.077,49, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, além de condenar o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor da condenação.

Pois bem.

Extrai-se do recurso que o autor/apelante requer a reforma parcial da sentença de piso para condenar o apelado também ao pagamento dos 04 (quatro) aluguéis em atraso, que totalizam R$ 5.200,00 a título de danos materiais.

Conforme admitido pelo próprio recorrente em suas razões recursais, por um lapso do causídico o pedido não foi realizado de forma expressa na inicial. No entanto, em diversos momentos da exordial o autor relata o atraso no aluguel, inclusive elencando o valor total devido, vejamos.

Id. 195353168, pág. 2:
O valor mensal do aluguel foi ajustado no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), com vencimento até dia 10 (dez) de cada mês.

O locatário está em atraso do pagamento do aluguel desde o mês de novembro de 2019, no total de 04 (quatro) alugueres em atraso, perfazendo o débito no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Id. 195353168, pág. 6:
Assim, diante de todo o exposto, demonstra-se rescindido de pleno direito por culpa exclusiva do requerido o presente contrato, conforme a parte final da Cláusula 6a: “Constituem causas para a rescisão do presente contrato: a) O descumprimento pelas partes de qualquer obrigação aqui instituída; b) O atraso do pagamento do aluguel ou de qualquer outra despesa ordinária ou extraordinária que seja de responsabilidade do LOCATÁRIO
.

Nestes termos, o autor requereu expressamente a rescisão do contrato de locação do imóvel, justificando que o fundamento da rescisão seria justamente o atraso de quatro meses de aluguéis. Assim, resta evidente que a condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso é decorrência lógica da rescisão contratual.

Importa salientar que a impugnação específica de todos os fatos alegados na exordial é um ônus do requerido, devendo rebater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não concorda, tornando-os controvertidos na demanda, inclusive sendo vedada a simples negação genérica dos fatos.

Dessa forma, caberia ao requerido/apelado se defender sobre a inadimplência dos aluguéis que lhe foi imputada na exordial, o que não foi realizado, acarretando a presunção relativa de veracidade dos fatos.

Portanto,
cabível a condenação do requerido/apelado ao pagamento dos 04 (quatro) aluguéis em atraso, que totalizam R$ 5.200,00, pois se tratam de decorrência lógica da rescisão do contrato de locação
.

Essa é a jurisprudência expressa pelos tribunais.

APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual. Locação de bem imóvel. Sentença de procedência da ação principal e improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo da parte ré reconvinte. Preliminar. Julgamento extra petita. Rejeição. Condenação ao pagamento de verbas de sucumbência. Manutenção. Pedido implícito.
Condenação na obrigação de restituir alugueis. Conservação. Consequência lógica do fim da relação contratual.
Mérito. Culpa do locador pelo desfazimento do contrato. Artigo 22 da Lei no 8.245/91. Prova pericial que atestou problemas de infiltração no imóvel locado, inviabilizando o prosseguimento do contrato por comprometer sua utilização. Término do contrato. Data de entrega das chaves pela locatária, momento em que o locador passa à fruição plena do imóvel locado. Modificação do termo final do contrato. Manutenção da condenação do locador restituir à locatária alugueis pagos depois de encerrada a avença. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007575-29.2022.8.26.0048 Atibaia, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 30/01/2024, 27a Câmara de Direito Privado)

Ademais, o recorrente pugna pela condenação do apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que seu nome foi negativado pelo SERASA em razão de faturas que deveriam ter sido pagas pelo apelado, além do transtorno causado pelo locatário ao deixar outros débitos em aberto e o apartamento cheio de sujeira e avarias.

Todavia, apesar de afirmar que seu nome foi negativado, a autora/apelante não fez prova nesse sentido, apresentando apenas comunicado emitido pelo SERASA (id. 195353174) que informa a eventual e posterior negativação em caso de não regularização do débito.

Vale destacar que no id. 195353178 constam pagamentos dos débitos perante a concessionária de energia elétrica, sendo afirmado pela autora na exordial que efetuou o pagamento dos débitos “prezando por ter seu nome limpo”, novamente não demonstrando a efetiva negativação de seu nome perante o SERASA.

Dessa forma, não restando comprovada a negativação indevida, não subsiste a caracterização do dano moral, uma vez que a simples cobrança indevida se trata de mero aborrecimento. Esse é o entendimento desta Câmara de Direito Privado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “ABAMSP” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - RELAÇÃO CONSUMEIRISTA - APLICAÇÃO DO CDC - DANO MORAL - AFASTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples cobrança indevida, ausente negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor.

(N.U 1026937-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

No mesmo sentido a Quarta Câmara de Direito Privado deste tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – CONSUMO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE, MESMO QUE SE ADMITA A MEDIÇÃO EM ZONA RURAL, NA FORMA PLURIMENSAL - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu.

3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, no entanto,
a cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque em que pese o autor/apelado afirmar que seu nome foi negativado, nenhuma prova fez nesse sentido
, razão pela qual a condenação a título de danos morais não deve prevalecer.

(N.U 1000921-24.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Assim sendo, analisando o lastro probatório acostado aos autos, não restou demonstrado o impacto significativo nos direitos da personalidade do autor/apelante causador de relevante dano a ensejar a indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana.

Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Assim, mantenho a sentença nesse ponto no sentido de que o episódio narrado, por si só, constituiu evidente aborrecimento, mas não caracterizou o dano moral pela ausência de violação aos direitos da personalidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e dou
PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o requerido/apelado ao pagamento dos 04 (quatro) aluguéis em atraso, que totalizam R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), devendo ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada aluguel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024